Tribunal: TJBA
Processo: 0700459-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700459-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AMANDA CONCEICAO CRUZ Advogado(s): EMILY DO CARMO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVA TESTEMUNHAL, INTERROGATÓRIO DA RÉ E CONFISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por Amanda Conceição Cruz, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, a condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima). 2. Narra a denúncia que, em 26/10/2019, por volta das 20h, no Bairro da Paz, em Salvador/BA, a apelante, movida por desentendimento relacionado à cobrança de uma dívida de R$ 20,00, desferiu um golpe de faca na região cervical da vítima, Rodrigo Conceição Alves Santana, ocasionando sua morte. 3. A acusada foi julgada pelo Tribunal do Júri, no dia 21/05/2024, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a materialidade e autoria do crime, além da qualificadora meio que impossibilita a defesa da vítima. 4. A apelante interpôs recurso de apelação, requerendo que seja anulado o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com designação de nova sessão plenária (art. 593, III, “d”, CPP). Subsidiariamente: b.1. a desclassificação para homicídio simples ou lesão seguida de morte; b.2. a readequação da pena, com efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea; b.3. A suspensão da execução provisória da pena até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória; b. 4. Direito de recorrer em liberdade. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Delimita-se a controvérsia à existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, bem como à possibilidade de desclassificação para homicídio simples ou lesão seguida de morte, a readequação da pena com aplicação da atenuante da confissão espontânea, e o direito de recorrer em liberdade. III – RAZÕES DE DECIDIR 6. Nulidade do julgamento. Afastada. A tese de nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos não se sustenta. O acervo probatório – composto por relatos presenciais harmônicos, mensagem da ré a terceiro reconhecendo a autoria e interrogatório judicial no qual admite a posse prévia da arma – confere lastro mínimo suficiente à versão acolhida pelos jurados. 7. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Deve-se respeitar a soberania do veredicto popular, salvo quando este se mostrar manifestamente dissociado das provas, o que não ocorre no caso em análise. 8. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a intervenção do tribunal ad quem só é cabível quando a decisão do júri for absolutamente divorciada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. 9. Não há vício a justificar a anulação do julgamento, pois o veredicto não se afastou do contexto probatório, apenas acolheu a tese acusatória. 10. A ré confessou ter matado a vítima com uma facada. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo suficiente, não tendo sequer restado comprovada a existência da citada agressão. Ademais. A narrativa da ré – de que teria sofrido um murro de raspão – não afasta o dolo de matar, tampouco torna ilidida a qualificadora. 11. O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostrou-se compatível com o contexto fático apurado em plenário, que indica surpresa na ação, inexistência de prova da ameaça prévia da vítima e escolha de região letal do corpo para a única facada desferida. 12. No que concerne ao pleito recursal de desclassificação, seja para homicídio simples, pelo decote da qualificadora, seja para lesões corporais seguida de morte, a matéria foi expressamente submetida ao Conselho de Sentença e rejeitada, motivo pelo qual eventual acolhimento da pretensão recursal exigiria a anulação do julgamento e submissão do feito a novo júri, já analisado e ora rejeitado, sendo vedada a desclassificação isolada pela instância revisora 13. Quanto à dosimetria, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), mas corretamente afastou sua eficácia para redução da pena aquém do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. A pena foi fixada no piso legal da sanção cominada ao tipo penal, mediante valoração das circunstâncias judiciais nos limites legais, inexistindo qualquer vício ou desproporcionalidade que justifique sua modificação. 14. Ressalta-se, por fim, que a execução provisória da pena pela recorrente, já analisada em Habeas Corpus 8034605-44.2025.8.05.0000, cujo acórdão foi publicado em 25/07/2025, está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF no julgamento do HC 126.292/SP, não havendo fundamento legal ou fático para a concessão do direito de apelar em liberdade. 15. Mantida a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio que dificulta a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), nos moldes estabelecidos na sentença. IV – DECISUM 16. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal 0700459-11.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante AMANDA CONCEICAO CRUZ e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça